Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/4 PARA MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.
II – Questões em discussão
2. (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada; (iii) examinar a incidência do princípio da insignificância; (iv) reavaliar a manutenção da majorante do repouso noturno; (v) reexaminar a valoração negativa da conduta social e dos antecedentes; (vi) aferir o critério de exasperação da pena-base.
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Tendo o réu sido preso próximo local do furto, de posse da res furtiva, logo após a subtração e com as vestimentas apontadas pela testemunha ocular, não se cogita dúvida quanto a autoria.
4. O delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP) exige prévia perda involuntária do bem pelo proprietário, hipótese não configurada quando evidenciada subtração ativa da coisa.
5. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais, bem como ter sido praticado o crime durante repouso noturno, afasta-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tornando inaplicável o princípio em apreço.
6. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito do réu ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da Lei de Execuções Penais, justificando a valoração negativa de sua conduta social. 6.1. Ademais, seu desvalor não leva em consideração as condenações anteriores em si, mas o fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, não havendo falar em bis in idem.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominada, para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
8. O reconhecimento da multirreincidência induz a um juízo de maior censura, motivo pelo qual é admitida a adoção de fração superior à de 1/6 para o recrudescimento da pena (in casu, 1/4 em razão de duas condenações valoradas na segunda fase, conforme balizas jurisprudenciais).
9. A causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal incide quando demonstrado que o furto foi praticado em período noturno, circunstância que, segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.144, revela maior reprovabilidade da conduta diante das condições de menor vigilância e maior facilidade para a prática delitiva características desse lapso temporal.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 19/10/2004; STF, HC 119.844 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06/08/2018; STJ, REsp 1.979.998/RS (Tema 1.144), 3a Seção; STJ, AgRg no REsp 1.988.543/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.717.652/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6a Turma, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1965692, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025.